Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725759-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES contra a decisão ID origem 239112131, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0729740-16.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela antecipada ajuizada por NATALIA DE ALBUQUERQUE SOARES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Requer a concessão de tutela de urgência tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o acesso à conta de seu falecido genitor no Facebook (@barradasalberto). É o breve relato. DECIDO. A tutela inicial de urgência depende da presença dos requisitos descrito no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, no caso, nesse momento processual, não há probabilidade do direito. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, as plataformas digitais como Facebook possuem diversas políticas de uso, além de se tratar de plataformas privadas, de modo que o reestabelecimento do acesso à conta, sem o estabelecimento do contraditório, pode ensejar em tratamento desigual entre os usuários. Necessário, pois, que se efetive o contraditório nos autos. Dessa feita, indefiro o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão recorrida desconsiderou provas robustas da invasão da conta de seu pai falecido no Facebook, bem como ignorou o risco concreto e iminente de dano irreparável. Sustenta que demonstrou, por meio de documentos e capturas de tela, que a conta foi acessada indevidamente por terceiros, com alterações de nome e exclusão dos dados de recuperação, o que inviabilizou qualquer tentativa legítima de acesso pela família. Afirma que, apesar de inúmeras tentativas administrativas, inclusive com pedido de conversão do perfil em memorial, a plataforma limitou-se a fornecer respostas automatizadas, sem apresentar qualquer solução efetiva. A omissão da empresa, segundo a agravante, configura falha na prestação de serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Argumenta, ainda, que o conteúdo da conta possui valor afetivo incomensurável, sendo composto por fotos, vídeos e mensagens do falecido, cuja perda agrava o sofrimento do luto e representa ameaça à preservação da memória familiar. Além disso, alerta para o risco de uso indevido dos dados por parte dos invasores, com potencial para fraudes e outras práticas ilícitas. Por fim, ressalta que o fundamento utilizado na decisão agravada — de que o restabelecimento do acesso, sem contraditório, violaria a isonomia entre os usuários — não se sustenta juridicamente, uma vez que a tutela provisória justamente se destina a preservar o resultado útil do processo diante da urgência e da verossimilhança das alegações. Diante disso, pleiteia o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata determinação ao agravado para que restabeleça o acesso à conta de seu pai ou, alternativamente, promova sua conversão em memorial, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do Agravo, com a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. No despacho ID 73410956, determinei a intimação da agravante para que informasse se houve a abertura de inventário do falecido e se, eventualmente, atua como representante do espólio perante o Juízo da sucessão, a fim de esclarecer sua legitimidade processual para pleitear o restabelecimento ou a conversão da conta digital vinculada ao de cujus. Em resposta, a agravante informou que ainda não foi aberto inventário, judicial ou extrajudicial, do seu pai (Alberto Luís Barradas Soares) por mera conveniência familiar. Asseverou, contudo, que essa ausência não compromete a regular tramitação do feito. Aduziu que a demanda tem por objeto exclusivamente o restabelecimento da conta pessoal do falecido na rede social Facebook, que foi indevidamente invadida por terceiros, e que sua legitimidade decorre da transmissão automática dos direitos da personalidade aos herdeiros (art. 1.784 e art. 12, parágrafo único, CC), bem como da necessidade de proteger a memória e a intimidade da família. Reforçou que a tutela jurisdicional pretendida visa salvaguardar valores extrapatrimoniais, não estando vinculada a eventual partilha de bens, e que a situação atual representa risco concreto de lesão moral e patrimonial, diante do uso indevido da conta por terceiros. Por isso, defende que não se pode exigir o prévio inventário para o exercício de direitos personalíssimos transmitidos aos herdeiros. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. A autora pleiteia o restabelecimento do acesso à conta de seu pai falecido ou, alternativamente, sua conversão em memorial, alegando que o perfil foi indevidamente invadido por terceiros e que a plataforma, apesar de diversas tentativas administrativas, permaneceu inerte diante da situação. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a restabelecer o acesso à conta digital de pessoa falecida ou convertê-la em memorial, diante de indícios de uso indevido por terceiros e risco de perda de conteúdo de valor afetivo. Neste momento, contudo, não é possível acolher o pedido recursal. Embora as alegações da agravante revelem, em tese, situação de risco à preservação da memória e da intimidade familiar, a controvérsia exige instrução probatória mínima para a adequada elucidação dos fatos narrados, especialmente quanto à suposta invasão da conta, à titularidade do perfil e à legitimidade para pleitear seu restabelecimento ou conversão em memorial. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos concretos de prova pré-constituída, os quais, até o presente momento, não se mostram suficientes para autorizar a adoção da medida extrema postulada, notadamente diante da ausência de manifestação da agravada e do fato de se tratar de conta digital vinculada a terceiro falecido. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de reanálise do pedido após a formação do contraditório, caso venham aos autos novos elementos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo decisão recorrida – ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator